Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal.
3. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinarem a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre ela, em razão de sua competência constitucional.
4. Recurso conhecido e desprovido.